Tribunal: TJDFT
Processo: 0743776-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743776-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito n. 0707309-56.2023.8.07.0001 que declarou saneado o feito e redistribuiu o ônus probatório por considerar que a relação entre as partes é de consumo (id 171529230 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada